Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Direito Penal. Recursos em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios de autoria presentes. Alegação de legítima defesa não demonstrada de plano. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância. Necessidade de submissão das teses defensivas ao Tribunal do Júri. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Despronúncia. Não cabimento. Qualificadoras mantidas. Recursos conhecidos e desprovidos.